Tribunal: TJDFT
Processo: 0006243-65.2017.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. PENAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE COMPROVADA. PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA. INCABÍVEL A DESPRONÚNCIA OU O AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e de indícios de autoria, que se fazem presentes, conforme o conjunto probatório colhido nos autos, não sendo o caso de despronúncia ou de afastamento da qualificadora consistente no recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, teses que certamente serão renovadas no julgamento de plenário, sem qualquer prejuízo para a Defesa, eis que os jurados não se vinculam as decisões dos juízes togados, podendo acolhê-las, ou refutá-las.
2. Negado provimento ao recurso.